Tribunal: STF
Processo: ARE 1521544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DE PRECEDÊNCIA HIERÁRQUICA. ART. 29 DA LCE 108/08. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO.



    1. Na espécie dos autos, o apelante, assevera, em suma, que o critério de apuração da antiguidade previsto no artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 108/08 não pode ser aplicado aos soldados aprovados em concursos públicos inaugurados antes da entrada em vigor do aludido diploma, devendo prevalecer, na hipótese, as disposições do artigo 15 da Lei Estadual nº 6.783/74 e do item 11.1 do edital constante do Anexo Único da Portaria Conjunta SARE/SDS 045/06.



    2. A matéria relativa à ordem de antiguidade para fins de promoção na Corporação não é regulada no supracitado instrumento editalício, nem tampouco poderia sê-lo, tendo em vista que se trata de conteúdo sujeito à reserva de Lei.



    3. A Lei Complementar Estadual nº 108/08 colheu ainda em andamento o concurso público inaugurado pela Portaria Conjunta SARE/SDS nº 45, de 14 de agosto de 2006.



    4. O artigo 10 da Lei Estadual nº 6.783, de 16 de outubro de 1974, c/c os artigos 1º e 2º, parágrafo único, inciso VII, do Regulamento para Ingresso na Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 10.932, de 8 de novembro de 1985 -, que previa o ingresso na corporação militar estadual com a mera matrícula no Curso de Formação de Soldados, após aprovação em concurso público, somente pode ser aplicada aos candidatos aprovados em todas as etapas do certame e devidamente matriculados no respectivo curso de formação antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 108/08, hipótese na qual não se enquadram os apelantes.



    5. Impõe-se, portanto, a conclusão de que a antiguidade do recorrente na graduação de soldado e, por consequência, a colocação na ordem de precedência hierárquica, deve ser apurada de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 108/08.



    6. Conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 108/08, a ordem hierárquica de colocação dos aprovados resultará da classificação final e geral do curso de formação respectivo.



    7. Apelação desprovida, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 4.744,61(quatro mil, setecentos e quarenta e quatro e sessenta e um centavos), à luz do art. 85, §§ 11, 8º, 8º-A e 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, "caput", I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. À saída, registre-se que a matéria relativa à ordem de antiguidade para fins de promoção na Corporação não é regulada no supracitado instrumento editalício, nem tampouco poderia sê-lo, tendo em vista que se trata de conteúdo sujeito à reserva de Lei.



    3. No que diz respeito à Lei Complementar Estadual nº 108/08, infere-se que a referida legislação colheu ainda em andamento o concurso público inaugurado pela Portaria Conjunta SARE/SDS nº 45, de 14 de agosto de 2006.



    4. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 108/08, o ingresso na Polícia Militar se dá com a nomeação para o cargo de soldado, após a conclusão do curso de formação com aproveitamento (art. 30).



    Já a norma anterior – artigo 10 da Lei Estadual nº 6.783, de 16 de outubro de 1974, c/c os artigos 1º e 2º, parágrafo único, inciso VII, do Regulamento para Ingresso na Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 10.932, de 8 de novembro de 1985 -, que previa o ingresso na corporação militar estadual com a mera matrícula no Curso de Formação de Soldados, após aprovação em concurso público, somente pode ser aplicada aos candidatos aprovados em todas as etapas do certame e devidamente matriculados no respectivo curso de formação antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 108/08, hipótese na qual não se enquadra o apelante, conforme explicitado acima.



    Impõe-se, portanto, a conclusão de que a antiguidade do recorrente na graduação de soldado e, por consequência, a colocação na ordem de precedência hierárquica, deve ser apurada de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 108/08.



    5. Como cediço, a precedência entre militares estaduais do mesmo grau hierárquico é determinada pela antiguidade na graduação (art. 15, caput, da Lei Estadual nº 6.783/74).



    Na graduação de soldado, a antiguidade é definida pela data de ingresso na corporação militar, o que ocorre com a nomeação, após a conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Soldados, nos termos do artigo 15, §1º, da Lei Estadual nº 6.783/74 e do artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 108/08.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente